Tribunal: TJMT
Processo: 1047918-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047918-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ROBERTO BARIANNI RODERO - CPF: 015.512.548-67 (APELADO), PAULO AUGUSTO NOGUEIRA RODERO - CPF: 410.601.318-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA E INSERÇÃO DE DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COMPROVADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, bem como pela restrição indevida de nome no rol de maus pagadores, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., contra a sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de indébito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1047918-13.2019.8.11.0041, ajuizada por ROBERTO BARIANNI RODERO, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para: (i) declarar a inexistência a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante ao empréstimo consignado no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) - Contrato de no 379712378 e às dívidas decorrentes do uso de cartão de crédito – Contrato de no MP46046600001677 (i); condenar o banco demandado ao ressarcimento dos valores descontados da aposentadoria do autor a título de crédito consignado, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, desde o efetivo prejuízo; (iii); além da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação inicial e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; (iv) tornar definitiva a liminar de Id. 31874151 e condenar o banco demandado ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), pelo descumprimento da decisão; (v) bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. (Id. 72937980).

Em suas razões, de Id 72937982, o banco apelante defende, em síntese, que estão ausentes os pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente o ato ilícito, por não ter falhado na prestação de seus serviços.

Assevera que o contrato em questão foi realizado na modalidade eletrônica, que depende de senha e que a pessoa esteja de posse do cartão bancário, o que comprova que a própria parte autora ou pessoa de sua confiança realizou as operações de crédito.

Sustenta, ainda, que não se pode falar no cancelamento de tais débitos e em devolução de valores, pois estes foram creditados e utilizados pelo apelado, sendo certo que este não nega a existência de conta corrente de sua titularidade junto ao banco.

Reitera que agiu dentro do seu exercício regular de direito, vez que os descontos foram devidos e não houve qualquer tipo de fraude na contratação.

Discorre sobre a ausência de comprovação do dano moral e da necessidade de redução do valor fixado a tal título.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais. De forma sucessiva, pugna pela redução do
a quantum
indenizatório.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no Id. 72937987. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de ação declaratória c/c danos morais intentada pelo apelado contra o banco apelante, visando a desconstituição de dois contratos, sendo um de empréstimo consignado e outro de cartão de crédito, cujo débito levou à inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

O apelado aduz na inicial que foi surpreendido com o desconto mensal de valores em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato que desconhece e que também não realizou as compras no cartão de crédito.

Afirma que houve a ação fraudulenta por criminoso, que se passou por ele com documentos falsificados e, por conta de tais fatos, lavrou boletim de ocorrência, realizou pedido de apuração administrativa junto ao banco demandado e recorreu ao PROCON, mas não teve êxito.

O Magistrado
a quo
reconheceu a pretensão autoral e declarou a inexistência das dívidas em discussão; condenou o banco apelante na repetição dos valores indevidamente descontados e na reparação moral no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), o que ensejou a interposição de recurso da instituição financeira.

Pois bem.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

O apelante juntou a cópia dos aludidos contratos de cartão de crédito e proposta de adesão, no Id. 30460768. Sustentou, ainda, que em relação ao crédito consignado este se deu regularmente por meio do canal digital Clique Fácil, autorizado mediante senha.

Em sua réplica, o apelado reiterou que não firmou tais contratos e que, embora o empréstimo consignado tenha sido celebrado mediante “Clique único”, o contrato de cartão de crédito e a proposta de adesão se deram de forma presencial no dia 12.08.2019 na Agência do Banco Santander, por pessoa desconhecida, que fez uso de documentos falsos. Protestou pela juntada das filmagens, as quais não vieram aos autos.

Além disso, o autor apresentou documentos que demonstram que ele foi atrás das informações necessárias ao deslinde do caso, relatou o ocorrido na Delegacia de Polícia, realizou pedido de apuração administrativa junto ao Banco Santander, entrou em contato com a operadora Vivo para saber das informações sobre o comprovante de residência apresentado na contratação, que está em seu nome, mas que é desconhecido por ele.

E realmente, como bem pontuou o Magistrado
a quo
, o contrato de Id. 30460768 apresenta uma assinatura que não confere com a do documento original colacionado pelo autor na inicial, além de documentos pessoais e comprovante de endereço divergentes.

Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório formado aponta para a ocorrência de fraude, fazendo-se mister o reconhecimento de invalidade do contrato consignado realizado em nome do autor, e, consequentemente a obrigação de ressarcir as parcelas descontadas de sua aposentadoria; bem como a irregularidade da liberação do cartão de crédito em nome do autor para outra pessoa.

Impende registrar, ainda, que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante, pois diante da atividade de risco a instituição financeira desenvolve, deve responder pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, e não repassá-los ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao responsabilizar a parte recorrida pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando da sua aposentadoria valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material quanto moralmente.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na aposentadoria e da inserção indevida de nome no rol de maus pagadores, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, e não comporta alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021